Tribunal: TJSP
Processo: 1062430-33.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO POR PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPROVAÇÃO DE INÚMERAS RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES QUE NÃO RECONHECIAM A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS FORNECIDOS PELA EMPRESA PARCEIRA. RESSARCIMENTO DAS COMISSÕES PAGAS, DAS INDENIZAÇÕES QUE FORAM PAGAS AOS CONSUMIDORES E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO POR PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPROVAÇÃO DE INÚMERAS RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES QUE NÃO RECONHECIAM A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS FORNECIDOS PELA EMPRESA PARCEIRA. RESSARCIMENTO DAS COMISSÕES PAGAS, DAS INDENIZAÇÕES QUE FORAM PAGAS AOS CONSUMIDORES E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Apelo improvido.